Tribunal: CARF
Processo: 10580.722336/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722336/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.469 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
RHEMA SEGURANCA UNIVERSAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. SÚMULA CARF No
172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
PEDIDO DE PERÍCIA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N. 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna estabelecida pela lei n. 9.430/1996 que
altera para 100% a multa descrita no art. 44, I da Lei 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário; na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial, para excluir a
multa CFL-38, e para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em função da
retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722336/2013-20
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

Relatório
Trata o lançamento de contribuições oriundas das remunerações pagas pela
empresa aos segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período de 01/2009 a 12/2010.
A empresa tem por objeto social a prestação de serviço de vigilância e segurança
privada, e que prestou informação incorreta nas Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP apresentadas no período de
01/2008 a 13/2010, dizendo ser optante pelo Simples Nacional.
Em razão da atividade exercida pela empresa, deveria informar em GFIP, no
campo “Simples”, “não optante”, e no campo “Outras Entidades”, “0000”, conforme previsto nas
Instruções Normativas no 763/2007 e 925/2009. Ao se declarar em GFIP como optante pelo
Simples Nacional, a empresa deixou de informar as contribuições patronais devidas, motivo pelo
qual foi autuada.
Conforme Relatório fiscal (fls. 69 a 95), tem-se os seguintes lançamentos:
AI DEBCAD no 51.027.028-0 (Empresa), consolidado em 04/04/2013, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Levantamento de diferença Folha x
RAIS e Folha x GFIP);
AI DEBCAD no 51.027.029-8 (Terceiros), consolidado em 04/04/2013, referente
às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos e devidas pela empresa (Levantamento
de diferença Folha x RAIS, Folha x GFIP e Folha não declarado em GFIP).
AI DEBCAD no 51.027.030-1 (Empresa), consolidado em 04/04/2013, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Levantamento Folha não declarado em
GFIP).
AI DEBCAD no 51.027.031-0 (Segurados), consolidado em 04/04/2013, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pelos segurados (Levantamento de
diferença Folha x RAIS e Folha x GFIP).
AI DEBCAD no 51.027.025-5 (CFL 30), lavrado em 04/04/2013, referente a
multa aplicada em razão da empresa deixar de incluir em folha de pagamento segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, infringindo o disposto no artigo 32, inciso I,
da Lei n° 8.212/1991.
AI DEBCAD no 51.027.026-3 (CFL 59), lavrado em 04/04/2013, em razão da
empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, infringindo o disposto no artigo
4o da Lei no 10.666/2003.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

AI DEBCAD no 51.027.027-1 (CFL 38), lavrado em 04/04/2013, referente a
multa aplicada em razão da empresa deixar de apresentar as folhas de pagamento do período de
09/2010 a 13/2010 e os recibos de pagamento do período de 01/2009 a 12/2010, infringindo o
disposto no artigo 33, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no
11.941/2009.
O lançamento abrange os seguintes levantamentos:
Levantamento FP – Folha não declarada em GFIP, referente às contribuições
patronais não declaradas em GFIP, em razão da empresa informar em GFIP o código de optante
pelo Simples Nacional. Para esse levantamento foi aplicada a multa de ofício de 75%, duplicada
nos termos do artigo 44, inciso I e parágrafo 1o da Lei no 9.430/96, e agravada em 50%, nos
termos do artigo 44, inciso II, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, totalizando 225%.
Levantamento FR – Diferença Folha x RAIS, referente as diferenças encontradas
entre os valores informados na Folha de Pagamento e aqueles declarados na RAIS. Para esse
levantamento foi aplicada a multa de ofício de 75%, agravada em 50%, do artigo 44, inciso II,
parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, totalizando 112,5%.
Levantamento FG – Diferença Folha x GFIP, referente as diferenças encontradas
entre os valores informados nas GFIP e aqueles informados nas Folhas de Pagamento e
Contabilidade (livros Diário e Razão). Para esse levantamento foi aplicada a multa de ofício de
75%, agravada em 50%, do artigo 44, inciso II, parágrafo 2o da Lei no 9.430/96, totalizando
112,5%.
A multa foi duplicada nos termos do artigo 44, inciso I e parágrafo 1o da Lei no
9.430/96, em razão da empresa informar, falsamente, nas GFIP do período de 01/2009 a 12/2010
ser optante pelo Simples Nacional, deixando assim de declarar e de recolher as contribuições
patronais devidas nesse período.
A multa foi agravada nos termos do artigo 44, inciso II, parágrafo 2o, inciso II da
Lei no 9.430/1996, em razão do contribuinte deixar de apresentar os arquivos digitais referentes
às folhas de pagamento do período de 01/2009 a 12/2010, apesar de intimado para tanto.
As GPS com código de pagamento 2003, referente ao recolhimento dos descontos
dos segurados, foram apropriadas no levantamento FP, e as GPS com códigos de pagamento
2631 e 2640, referente as retenções sofridas, foram apropriadas nos demais levantamentos. Os
salários-família, quando existentes, foram deduzidos, pelo próprio contribuinte, nas GFIP
(levantamento FG).
Formalizaram-se os Termos de Sujeição Passiva Solidária, conforme artigo 135,
III do Código Tributário Nacional, em nome dos sócios-administradores da empresa: Paulo
Martins de Sá de Oliveira, Pedro Vasconcelos de Faria, Maiana Silveira Tanuri Bento e Vitor
Araújo de Azevedo.
Em 10/05/2013 a contribuinte apresentou impugnação (“Recurso hierárquico” –
fls. 736 a 738).
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

A contribuinte aduziu que, em razão da empresa prestadora de serviços estar
enquadrada no Simples Nacional, não se aplica o regime normal de recolhimento tributário. O
STJ pacificou a questão, adotando a orientação de que o regime tributário da Lei 8.212/1991 é
incompatível com o sistema de arrecadação destinado aos optantes do Simples. Sendo assim, o
Auto de Infração subverte a ordem constitucional, devendo ser cancelado o crédito tributário
constituído em nome da impugnante.
Paulo Martins de Sá de Oliveira, Pedro Vasconcelos de Faria, Maiana Silveira
Tanuri Bento e Vitor Araújo de Azevedo (sócios-administradores da empresa na época dos fatos)
foram regularmente intimados, por carta registrada, do Termo de Sujeição Passiva Solidária, mas
não se manifestaram.
Posteriormente, o Contribuinte apresentou Requerimento para a juntada de uma
procuração, bem para que todas as notificações/intimações fossem encaminhadas ao endereço de
seus procuradores, sob pena de nulidade.
Os Autos de Infração no 51.027.025-5 (FL30) e no 51.027.026-3 (FL59) foram
desmembrados deste processo e transferidos para o processo no 18050.720159/2013-47, em
razão deles não terem sido impugnados pelo contribuinte, conforme despacho SECOJ/DRJ em
Salvador (fl. 741), Termo de Transferência de Crédito Tributário emitido pela DRF em Salvador
(fl. 742) e Extrato do Processo (fls. 743/765).
No Termo de Sujeição Passiva Solidária n. 001 (fls. 694 a 698) consta que a
empresa se declarou como optante do Simples para efeito das contribuições previdenciárias nas
GFIPs do ano de 2019. Conforme o termo, foram lavrados seis autos de infração em nome do
sujeito passivo e a empresa, intimada a apresentar diversos documentos, não entregou o livro
Caixa, em razão disso foi lavrado outro auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória.
Para a empresa que presta serviços de vigilância não está incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no art. 13 da Lei Complementar n. 5.172/1966. E, ainda, de
acordo com a IN RFB n. 763/2007.
Considerou-se o sócio administrador Paulo Martins de Sá Oliveira solidariamente
responsável pelo crédito devido pelo sujeito passivo, nos termos do art. 135 do CTN e do Parecer
PGFN n. 55/2009.
O Acórdão n. 14-49.432 – 10a Turma da DRJ/POR (fls. 800 a 805), em Sessão de
27/03/2014, julgou a impugnação improcedente.
Entendeu-se que a atividade de prestação de serviço de vigilância é tributada na
forma prevista no Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, hipótese em que não deve estar
incluída no Simples Nacional a contribuição previdenciária patronal:
(fl. 804) O contribuinte informou nas GFIP do período de 01/01/2009 a 31/12/2010 ser
optante pelo Simples Nacional.
Em pesquisa no portal do Simples Nacional - Histórico de Opção Sinac, verifica-se que
o contribuinte é optante pelo Simples Nacional para o período de 31/07/2007 a
31/12/2013.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

(...)
Conforme consta dos autos (contrato social), a atividade exercida pelo contribuinte é a
prestação de serviço de vigilância e segurança privada.
De acordo com o artigo 18, §5o-C da Lei Complementar 123/2006, a atividade de
prestação de serviço de vigilância será tributada na forma prevista no Anexo IV dessa
Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a
contribuição prevista no inciso VI do caput do artigo 13 dessa Lei Complementar
(contribuição patronal previdenciária), devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.
Assim sendo, em razão da atividade exercida pelo contribuinte, ele deveria ter
informado em GFIP, no campo “Simples”, “não optante”, e no campo “Outras
Entidades”, “0000”, tudo conforme previsto nas Instruções Normativas no 763/2007 e
925/2009.
A contribuinte foi intimada em 15/09/2014 (fls. 848 a 851), bem como os sócios.
A empresa Rhema Segurança Universal Ltda – ME interpôs Recurso Voluntário
em 15/10/2014 (fls. 853 a 868) em que alega:
a) Que o inadimplemento da obrigação tributária, por si só, não gera a
responsabilidade dos sócios. Para tanto, precisa ficar provada a ação com dolo ou fraude. E que,
no caso em tela, é nítida a inexistência de dolo por parte dos sócios administradores da empresa,
uma vez que ocorreu erro de interpretação da legislação vigente.
b) Que o pedido de perícia foi indeferido, o que ocasiona cerceamento ao direito
de defesa.
c) Que a multa no percentual de 150% é confiscatória, além de que não houve
conduta dolosa. Pede a redução para 30%.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Intimada em 15/09/2014
(fls. 848 a 851) a Contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/10/2014 (fl. 853).
Responsabilidade solidária dos sócios.
Aduz a Contribuinte que, para que haja a responsabilidade por transferência a
terceiros, são necessários dois requisitos: (I) impossibilidade do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte e (II) ação ou indevida omissão imputável à pessoa designada como
responsável, ou seja, ter participado ativamente na situação que configura fato gerador do
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

tributo ou tenha, indevidamente, se omitido, nos termos do art. 134 do CTN. Sendo assim,
considera que não há como haver responsabilidade do sócio administrador.
Tal pedido não foi formulado em 1a instância, em que o Contribuinte apenas
questionou a exclusão da empresa Recorrente no SIMPLES.
Em que pese o questionamento acerca da ilegitimidade passiva ser matéria de
conhecimento de ofício, fato é que os sócios Paulo Martins de Sá Oliveira (fl. 848), Pedro
Vasconcellos de Faria (fl. 849), Maiana Silveira Tanuri Bento (fl. 850) e Vitor Araujo Azevedo
(fl. 851) foram devidamente cientificados, sem que interpusessem peça recursal.
A Súmula CARF n. 71 aduz que todos os arrolados como responsáveis
tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do
crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade. E esta responsabilidade não
exclui a pessoa jurídica do polo passivo (Súmula CARF n. 130).
O art. 135 III do CTN prevê que são pessoalmente responsáveis pelos créditos
tributários, resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei os diretores,
gerentes ou representantes das pessoas jurídicas.
Para que seja discutida a questão da responsabilização, contudo, é necessário que
o responsável tenha se defendido na impugnação e no recurso voluntário.
No caso em tela, a discussão da responsabilidade foi um tópico no recurso, o que
nos leva a concluir que a Recorrente interpôs defesa sobre esse aspecto. Sobre o assunto, o
CARF já se manifestou em Súmula: a pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
Destarte, me abstenho de analisar esse tema, não questionado pelas partes
interessadas.
Pedido de perícia.
Aduz a Contribuinte que o indeferimento do pedido de perícia ocasiona em
cerceamento do direito de defesa.
Quanto ao tema, está sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cabe observar o art. 16, IV do Decreto 70.235/1972:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O pedido em 1a instância é genérico, sem especificar o porquê da importância no
processo administrativo e no que ela mudaria em relação às alegações do Auto. E isto se repete
em 2a instância. Não dou provimento, portanto, neste quesito.
Multa por não apresentação de documento (CFL 38)
Quanto a multa por deixar a empresa de exibir qualquer documento (fl. 05):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa, o segurado da previdencia social, o serventuario da justica ou o titular
de serventia extrajudicial, o sindico ou seu representante, o comissario ou o liquidante
de empresa em liquidacao judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou
livro relacionados com as contribuicoes previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que nao atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informacao diversa da realidade ou que omita a informacao verdadeira,
conforme previsto no art. 33, paragrafos 2. e 3. da referida Lei, com redação da Ml'
n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o
artigo 233, paragrafo unico do Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdencia Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "j" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
VALOR DA MULTA: R$17.173,58
DEZESSETE MIL E CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E OITO
CENTAVOS.*****
Tal multa deve ser cancelada, dado estar incluída no §2o do art. 44 da Lei
9.430/1996. Esta previsão consta no processo (fl. 21) e consta no item “702 – Falta de
pagamento, falta de declaração ou declaração inexata. Acréscimo de 50% por não atendimento
da intimação”:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Acréscimo de 50% - não atendimento de intimação - Lei 9430/96 - art. 44,
parágrafo 2o:
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos;
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei;
Nesse sentido, entendo pela exclusão da multa CFL 38.
Multa de 150%. Conduta dolosa.
Afirma a Recorrente que a aplicação da multa no percentual de 150% é
confiscatória, dado que não houve conduta dolosa. Sobre o tema, apesar de não ter sido objeto
em 1a instância, entendo que pode ser conhecido de ofício, ou mesmo alegado somente em 2a
instância, posto que houve alteração legislativa recente.
O tema gira em torno de que a empresa se declarou nas GFIPS do ano de 2009
como optante do SIMPLES para efeito das contribuições previdenciárias. O Fisco entendeu que
houve prestação de declaração falsa à autoridade fazendária – informando apenas as
contribuições descontadas dos segurados empregados e não declarando e não recolhendo as
contribuições previdenciárias patronais e de Terceiros:
(fl. 712) Como demonstramos neste relatório, a empresa fiscalizada, através de seus
representantes legais (sócios administradores), ao se declarar como pertencente ao
simples nacional deixou de declarar em suas GFIPs, a parte patronal (empresa, sat/rat) e
os destinados a terceiros e os fundos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
não recolhendo consequentemente aos cofres públicos as contribuições devidas,
infringindo a legislação tributária.
Pelas razões expostas, consideramos que os sócios administradores , são solidariamente
responsáveis com seus patrimônios pelos créditos devidos pelo sujeito passivo,
conforme artigo 135, do CTN interpretado pelo parecer PGFN/CRJ/CAT / n° 55/2009
(...)
A multa foi duplicada nos termos do artigo 44, inciso I e parágrafo 1o da Lei no
9.430/1996.
No entanto, a Lei n. 14.689/2023 trouxe que:
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Concluo, portanto, pela retroatividade benigna da Lei, que altera para 100% a
multa descrita no art. 44, I da Lei 9.430/1996.
Sobre o agravamento da multa, nos termos do artigo 44, inciso II, parágrafo 2o,
inciso II da Lei no 9.430/1996, em razão do contribuinte deixar de apresentar os arquivos digitais
referentes às folhas de pagamento do período de 01/2009 a 12/2010, o contribuinte não alegou
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.469 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722336/2013-20

em 1a instância e, neste caso, não tenho como afastar a preclusão. Isto porque não houve
alteração legislativa nesse sentido e discutir se é devido ou não o agravamento implicaria em
necessária supressão de instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário; na parte conhecida, dou
provimento parcial, para excluir a multa CFL-38, e para reduzir a multa qualificada ao
percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 881
DF CARF MF
Original